Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702871-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: LUCIANA NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos de aposentadoria do agravante/executado até a liquidação da dívida. O agravante sustentou que recebe apenas um salário-mínimo, valor que já se encontra comprometido com empréstimo consignado e despesas básicas como água, luz, internet e saúde, o que compromete sua subsistência e a de sua família. Afirma que a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a legislação vigente (art. 833, IV e §2o do CPC), que prevê a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, especialmente quando não excedem cinquenta salários-mínimos e são essenciais à sobrevivência. Requereu a concessão de efeito suspensivo com base na iminência de danos irreparáveis à sua subsistência e à de sua família. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Anote-se. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, o agravante alega a existência de risco à sua subsistência, entretanto, não há comprovação robusta do perigo imediato alegado. Conforme consta nos autos, o agravante juntou extrato bancário, no qual demonstra receber o benefício de aposentadoria no valor de R$ 1.110,36 (ID 77692152), além de documentos referentes a despesas mensais como conta de luz, telefone e empréstimo consignado, que somam R$ 620,29 (ID 77692147). Todavia, apesar de sua situação, o juízo de origem ponderou que, após diversas tentativas frustradas de bloqueio via SISBAJUD e penhora de bens, inclusive de veículo, a penhora seria limitada a 10% dos proventos recebidos pelo executado, o que permite a manutenção de parte de sua renda para custear as necessidades básicas do agravante e sua família, não havendo evidências de comprometimento do mínimo existencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais, especialmente quando há necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento, desde que seja resguardado o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. O percentual fixado pelo juízo de origem segue essa diretriz e busca equilibrar os direitos do credor e do devedor. Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, sobretudo a comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da medida nesta seara de cognição sumária, cabendo análise do caso em relação ao mérito após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão proferida pelo juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator